Tribunal: STF
Processo: Rcl 75627
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Lorram Carlos Felix contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que teve negado o acesso aos autos a que responde.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão que indeferiu à defesa o acesso aos autos. 

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 15).
         É o relatório                                                                           
         Decido 
    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Conforme informado pela autoridade reclamada (e-doc. 15, p. 3):

(...) Em 31 de janeiro de 2025, foi juntada nova manifestação da autoridade policial no sentido de liberar as habilitações neste inquérito policial, mantendo o sigilo em relação à medida cautelar. 
Em 03 de fevereiro de 2025, o Ministério Público também se manifestou a favor das habilitações. 
Em 11 de fevereiro de 2025, este juízo proferiu despacho deferindo as habilitações. 
Compulsando os autos, verifiquei que já havia advogados habilitados nos autos para o reclamante, porém, o reclamante outorgou poderes a outros advogados, quais sejam, os atuantes na reclamação para qual presto estas informações, sem informar a destituição dos antigos. E, recentemente, em 18 de fevereiro de 2025, foi juntada procuração de substabelecimento sem reserva de poderes, tendo, portanto, trocado novamente de patrono. 
Em 24 de fevereiro de 2025, o reclamante reiterou o pedido de habilitação, representado pelo atual defensor, Dr. Ezequiel de Sousa Sanches Oliveira. 
Nesta data, deferi a habilitação do novo defensor.

    8. Assim, diante da superveniente notícia do Juízo reclamado, sob consabida presunção de fé pública, de que foi concedido acesso aos autos à defesa do reclamante, verifica-se a ausência de interesse processual, em sua modalidade utilidade, e a consequente prejudicialidade da reclamação.

    9. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, pela perda do objeto.

Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator